Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-24.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIREITO AO SILÊNCIO QUANDO DO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
1. “Sendo a inobservância do alerta sobre o direito ao silêncio geradora de nulidade relativa, resta impossível a sua declaração em razão de a Defesa não ter conseguido comprovar o real prejuízo ao réu, tendo em vista a confissão dele em juízo e fora dele”. (Acórdão 1258069, 00077602320178070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”. (Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127, grifo nosso)
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.